Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII do CPP, por considerar insuficiente prova acerca da autoria e materialidade do crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes a autoria e materialidade do crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 68237180):
“No dia 19 de novembro de 2023, entre as 06h40min e 07 horas, na Quadra 517, Conjunto C, Lote 16, Santa Maria/DF, o denunciado, agindo de modo consciente e voluntário, ameaçou Maria de Fátima Silva Gomes e João Bosco Gomes, de causar-lhes mal injusto e grave. Consta dos autos que o denunciado há cerca de dois anos perturba as vítimas e seus familiares, o que, inclusive, ocasionou registro de ocorrência pretérito. Por essa razão, o denunciado deixou de incomodar a vítima por certo tempo. Contudo, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima Maria de Fátima estava saindo para ir à igreja, momento em que o denunciado apareceu e começou a tirar satisfação com ela, ofendendo-a verbalmente, chamando-a de "safada", bem como afirmou que ela e João Bosco, seu esposo, eram dois "sem vergonha e safados", além de ameaçá-los, dizendo que daria um tiro bem no meio da testa”.
4. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
5. No caso, embora tenham as vítimas declarado que foram ameaçadas de morte pelo acusado, as suas declarações encontram-se isoladas, de forma que são insuficientes para o embasamento de decreto condenatório, sobretudo quando a alegada ameaça ocorreu no contexto de vizinhança e nenhuma outra testemunha foi arrolada pela acusação.
6. Ainda que as palavras das vítimas assumam uma especial relevância em crimes dessa natureza, é necessário que os seus depoimentos sejam claros e afastem qualquer dúvida. Com efeito, em relação às supostas ameaças, os depoimentos não encontraram respaldo em outras provas e, dada a insuficiência probatória, deve prevalecer a máxima do in dubio pro reo, a fim de manter a absolvição do acusado. No mesmo sentido: Acórdão 1894237, 0719286-21.2023.8.07.0009, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1380535, 0001539-84.2018.8.07.0006, Rel. HUMBERTO ULHÔA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 21/10/2021; TJDFT, Acórdão 1894237, 0719286-21.2023.8.07.0009, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/07/2024.